Tribunal: TCU
Processo: 026.139/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Nivaldo Lucio de Oliveira Junior, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 7.207/2018-TCU-2a Câmara, mantido pelo Acórdão 8.662/2018-TCU-2a Câmara, o qual julgou suas contas irregularidades e aplicou-lhe multa em face da ausência de medidas para a efetiva conclusão de serviços de pavimentação de vias públicas objeto de Contrato de Repasse Federal ou para o resguardo do erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Nivaldo Lucio de Oliveira Junior, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 7207/2018-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 8662/2018-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou suas contas irregularidades e aplicou-lhe multa em face da ausência de medidas para a efetiva conclusão de serviços de pavimentação de vias públicas objeto de Contrato de Repasse Federal ou para o resguardo do erário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e aos demais interessados, ressaltando-se que a integra da decisão pode ser consultada no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.